Tribunal: TJSP
Processo: 2121855-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIAS PLÁSTICAS PARA CORREÇÃO DO QUADRO DE FLACIDEZ QUE ACOMETE A REQUERENTE, APÓS SUBMETER-SE À CIRURGIA BARIÁTRICA EM QUE ELIMINOU 54 KG. CASO, PORÉM, EM QUE O PROCEDIMENTO É DE CARÁTER ELETIVO, A AFASTAR O REQUISITO DO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE QUALQUER URGÊNCIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA.

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIAS PLÁSTICAS PARA CORREÇÃO DO QUADRO DE FLACIDEZ QUE ACOMETE A REQUERENTE, APÓS SUBMETER-SE À CIRURGIA BARIÁTRICA EM QUE ELIMINOU 54 KG. CASO, PORÉM, EM QUE O PROCEDIMENTO É DE CARÁTER ELETIVO, A AFASTAR O REQUISITO DO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE QUALQUER URGÊNCIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO DE DEFERIMENTO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.